Tribunal: TJSP
Processo: 2048720-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.